Tribunal: STF
Processo: ARE 1530268
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO ESTADUAL DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU NÃO TER HAVIDO O DEVIDO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 598.365. TEMA 181. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 5º, INCISO XXXVI, E 17, PARÁGRAFO 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DECISÃO SINGULAR. RELATOR DO FEITO NO TRE. NÃO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 25/TSE. INCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO. 



    1. É incabível recurso especial interposto contra julgamento colegiado de embargos declaratórios opostos contra decisão monocrática, porquanto o recurso apto a levar ao órgão coletivo a apreciação da questão debatida nos autos é o agravo interno. Precedentes do STJ. 



    2. Incidência na espécie da Súmula nº 25/TSE, segundo a qual ‘é indispensável o esgotamento das instâncias ordinárias para a interposição de recurso especial eleitoral’. 



    3. Agravo interno ao qual se nega provimento.” (Doc. 266, p. 6, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 270) foram desprovidos (Doc. 273).



    Nas razões do apelo extremo, o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) - Diretório Estadual apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XXXVI, e 17, § 1º, da Constituição da República. Narra que houve a sua condenação à devolução de valores utilizados para gastos internos no importe de R$ 729,70 (setecentos e vinte e nove reais e setenta centavos). Sustenta que “referida determinação fere o princípio da autonomia partidária e acarreta em enriquecimento ilícito da União” (Doc. 277, p. 7). Alega que “o valor apontado decorre de despesas ordinárias, mensais, com intuito de prezar pela manutenção e organização do partido, motivo pelo qual é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e da autonomia partidária para afastar a determinação de valores ao Tesouro Nacional, tendo em vista a licitude da despesa” (Doc. 277, p. 10). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “para que seja afastada a determinação de recolhimento de valores” (Doc. 277, p. 12).



    O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 280).



    A Presidência do Tribunal Superior Eleitoral inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 281, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 281).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que os artigos 5º, inciso XXXVI, e 17, § 1º, da Constituição da República, que a parte recorrente considera violados, não foram debatidos no acórdão recorrido. Além disso, os embargos de declaração opostos não sanaram tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, certo que a exigência do prequestionamento não é mero rigorismo formal que pode ser afastado pelo julgador a qualquer pretexto. Ele consubstancia a necessidade de obediência aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas aeste Supremo Tribunal Federal, cuja competência fora outorgada pela Constituição da República, em seu artigo 102. Nesse dispositivo não há previsão de apreciação originária por este Pretório Excelso de questões como as que ora se apresentam. A competência para a apreciação originária de pleitos no Supremo Tribunal Federal está exaustivamente arrolada no citado dispositivo constitucional, não podendo sofrer ampliação na via do recurso extraordinário. Por oportuno, trago à colação trecho do voto condutor do Agravo de Instrumento 140.623-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma:



    “Ora, o fato de não estar explícito na Constituição, não afeta a exigibilidade do prequestionamento como pressuposto do recurso extraordinário. Antiga e firme jurisprudência desta Corte o reputa da própria natureza do recurso extraordinário. Ao julgá-lo, o Tribunal não se converte em terceiro grau de jurisdição, mas se detém no exame do acórdão recorrido e verifica se nele a regra de direito recebeu boa ou má aplicação. Daí a necessidade de que no julgamento impugnado se tenha discutido a questão constitucional posta no extraordinário.” (DJ de 18/09/1992)



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282). 



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Consigne-se, também, que a admissibilidade dos recursos da competência de Cortes diversas, quando controversa, não revela repercussão geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 598.365, Rel. Min. Ayres Britto, Tema 181, cuja ementa transcrevo: 



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.” (DJe de 26/03/2010, destaquei)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente